Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721104-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO INTER SA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, HAVAN S.A, BANCO ORIGINAL S/A, NEON PAGAMENTOS S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada recursal interposto pela autora Amanda Nascimento de Campos contra decisão do Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília (autos n. 0701810-57.2024.8.07.0001, id 195143204) que, na ação de Conhecimento, indeferiu os pedidos da agravante para suspender a exigibilidade dos valores das dívidas contraídas, limitar os descontos ao patamar de 30% sobre seus rendimentos líquidos, bem como para não incluir seu nome nos cadastros de restrição de crédito, além de determinar que os credores apresentem todos os contratos que deram origem aos débitos, fundando-se, em suma, na necessidade de apresentação do plano de pagamento em cotejo às obrigações assumidas pela devedora. Confira-se a íntegra da decisão vergastada: Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Em suma, narra a parte requerente que se encontra em situação de superendividamento, tendo contraído diversos débitos com os requeridos. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “I – LIMINARMENTE, inaudita altera parte, deferir a tutela provisória para: a) Determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte requerente, apurados mês a mês, nos exatos termos supra; b) ainda, determinar liminarmente que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência; (...) d) determinar aos demandados que apresentem TODOS os contratos que deram origem aos débitos, em um prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência a ser designada, a fim de possibilitar a elaboração do plano de pagamentos, bem como do valor atualizado para quitação da dívida;” (ID 184021047, pp. 14-15). É o breve relato. D E C I D O. A gratuidade da Justiça já fora deferida no ID 184030060. No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja a parte a suspensão da exigibilidade dos valores devidos e determinação para que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito. Chamo atenção, inicialmente, que a autora, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –. Nessa linha, o plano de pagamento será apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –. Inobstante, ainda que em cenário de “summaria cognitio”, há dúvida no tocante ao quadro apresentado no ID 192901279, já que não indica a posição atual de saldo devedor de cada um dos débitos, como sinalizado no ID 184030060, bem como não diviso a Probabilidade do Direito para imposição, unilateral, do valor proposto pela parte autora para repactuação. Outrossim, não se divisa a probabilidade do direito para limitação no percentual de 30% (trinta por cento). Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherá quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Quanto à abstenção ou à exclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, nos termos da legislação consumerista, tenho que ela somente se dará quando da efetivação de eventual plano de pagamento (art. 104-A, §4o, III, do CDC). Quanto a exibição de documentos, como asseverado na Decisão de ID 184030060, a demanda de repactuação possui rito próprio, o qual não prevê a possibilidade jurídica de intimação para apresentação de instrumentos contratuais. Em verdade, caso a requerente deseje ter acesso a documentos, a via processual adequada é aquela estampada no art. 381 do CPC (produção antecipada de provas) ou mesmo aqueloutra, estampada no art. 396, também do CPC (exibição de documento ou coisa). Dada a especificidade do rito, nenhuma delas pode ser associado a ele. Paralelamente, ainda anoto que a juntada dos instrumentos contratuais se mostra irrelevante para o deslinde da lide, na medida em que, volto a registrar, a especialidade do rito não permite qualquer incursão nas cláusulas pactuadas pelas partes ora litigantes. De mais a mais, a própria autora assevera a prescindibilidade, destacando “não foi óbice à elaboração da proposta de plano de pagamento acostada aos autos” (ID 195069369), de modo que a pretensão, neste particular, desafia indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir. Pelo exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL no tocante ao item “d” da inicial, bem como INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência, à míngua de Probabilidade do Direito. No mais, DESIGNO dia e horário para a audiência de conciliação (art. 334 do CPC) – 17/06/2024 15:00 ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO em relação aos demandados parceiros eletrônicos do PJe deste Tribunal. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Em relação aos demais, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Advirta-se aos demandados que o não comparecimento injustificado do credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). (...)” Alega que sempre teve fácil acesso ao crédito, em razão da sua renda, sendo que, ao longo dos anos, sua situação financeira se tornou muito comprometida a atingir seu mínimo existencial, notadamente após as concessões de mais empréstimos consignados. Informa ainda possuir outras dívidas perante os seguintes credores: Banco Original, Banco Santander, Banco Inter, Neon Pagamentos, Renner, Nubank, Itapeva, FIDC Ipanema, Open Co, Havan e Liftcred. Afirma ter responsabilidade por sua situação econômica, mas, salienta que as instituições financeiras guardam suas parcelas de culpa. Aponta que, na decisão não foi observado devidamente a aplicação do Direito, ao negar à agravante uma solução legal para seu problema jurídico, ante a lei no 14.181/2021. Destaca que a antecipação da tutela jurisdicional tem previsão legal no artigo 300, do CPC, ressaltando que a concessão da tutela deve ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Defende que, no caso, estão presentes os requisitos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, visto haver amparo legal e comprometimento da sua subsistência. Requer ainda o deferimento liminar para que os agravados se abstenham de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa. Subsidiariamente, requer seja determinada a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por centos) sobre os rendimentos líquidos da recorrente, apurados mês a mês. Requer ainda o deferimento liminar para que os agravados se abstenham de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa. No mérito, requer seja mantida a decisão liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de demanda cuja agravante encontra-se em situação de superendividamento. Roga, em síntese, pela à repactuação dos débitos, conforme os termos da Lei no 14.181/2021. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada com a finalidade de suspender os pagamentos dos débitos pelo prazo de 6 (seis) meses ou de forma subsidiária, limitá-los ao patamar máximo de 30% (trinta por centos) sobre os rendimentos líquidos da devedora, além verificar a possibilidade de proibir os credores de enviar seu nome aos cadastros de restrições de crédito. Na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor evidencia-se ser incabível, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. Em demanda dessa natureza, a concessão, em antecipação de tutela, da suspensão ou limitação dos pagamentos das obrigações contraídas afrontariam, em tese, o disposto no inciso IV do § 4o do art. 104-A do CDC, além de malferir o espírito do tratamento do superendividamento. Portanto, ao se conceder benesses ao devedor superendividado, o qual já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas, degradando, assim, a situação de superendividamento já deflagrada. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela com a finalidade de suspender ou limitar os pagamentos das dívidas contraídas pelo devedor, porquanto a conciliação entre as partes deve ser prestigiada. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão n. 1691080, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE: 03/05/2023). Dessa forma, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, pois ao anuir com os termos do contrato, deve prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Nesse passo, mister realçar que, para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, contudo, ante as pretensões da agravante, não se apresentaram devidamente. Assim, comungo do entendimento manifestado pelo Juízo singular, pois a agravante contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo inoportunos os pedidos para suspender ou limitar os pagamentos das dívidas, bem como para cessar eventuais consequências advindas dos inadimplementos, notadamente o envio de seu nome para os cadastros dos devedores. Considero, ainda, que o pedido, tal como formulado, constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital